Tribunal: TJSP
Processo: 2299816-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Ambiental. Tutela de urgência. Liminar deferida. Alegação de nulidade da r. decisão por inobservância ao disposto no art. 2o da Lei no 8.437/1992. Afastamento. Dispositivo que vem sendo flexibilizado quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública, como na hipótese dos autos em que liminar encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa

Ementa:
Ambiental. Tutela de urgência. Liminar deferida. Alegação de nulidade da r. decisão por inobservância ao disposto no art. 2o da Lei no 8.437/1992. Afastamento. Dispositivo que vem sendo flexibilizado quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública, como na hipótese dos autos em que liminar encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no art. 225, "caput", da CF. Demais questões que devem ser suscitadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida.

Recurso a que se nega provimento.